Tribunal: TJMT
Processo: 1034606-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034606-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CASSIANO SOUZA FERRARI - CPF: 070.295.161-76 (ADVOGADO), LEONTINA GARCIA REIS - CPF: 800.204.961-68 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. ALEGADA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por devedora fiduciante contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, que, com fundamento em inadimplemento contratual, determinou liminarmente a apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

A agravante alega ausência de notificação válida, inexistência de mora, cláusulas contratuais abusivas e necessidade do bem para a subsistência de seu neto, solicitando a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida em mora da agravante; (ii) avaliar se a alegação de cláusulas abusivas suspende os efeitos da mora; (iii) definir se a ausência de prévia oitiva da parte devedora compromete a validade da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a confirmação do recebimento, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo no 1.132.

4.

A notificação foi enviada ao endereço constante do contrato e retornou com a anotação “mudou-se”, o que não invalida o ato, na ausência de prova de comunicação formal de mudança de endereço ao credor.

5.

A existência de cláusulas supostamente abusivas, incluindo juros e serviços acessórios, não afasta, por si só, a mora, devendo ser objeto de análise em instrução probatória própria, sem efeitos suspensivos automáticos sobre a liminar.

6.

A ausência de oitiva prévia da parte devedora não viola o contraditório ou a ampla defesa, pois a liminar em sede de busca e apreensão encontra respaldo no Decreto-Lei no 911/69 e na jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a confirmação do recebimento.

2.

A alegação genérica de cláusulas abusivas não afasta os efeitos da mora nem impede a concessão de liminar de busca e apreensão.

3.

A concessão de liminar na ação de busca e apreensão prescinde da oitiva prévia do devedor, conforme autoriza o Decreto-Lei no 911/69.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEONTINA GARCIA REIS
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1007859-58.2025.8.11.0045 ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A decisão agravada determinou, em sede liminar, a busca e apreensão do veículo Volkswagen Virtus, 2019/2020, Placa QCP-0904, sob alegação de inadimplemento contratual por parte do devedor fiduciante.

A Agravante afirma que a apreensão do veículo foi realizada de forma abrupta, sem prévia notificação válida, e que o automóvel era essencial para o sustento de seu neto, Jean Stefan Reis, que o utilizava como taxista por meio de contrato de comodato.

Aduz que o inadimplemento de três parcelas do financiamento decorreu de bloqueio judicial injusto dos valores existentes na conta de seu neto nos autos de n. 1000962-24.2019.8.11.0045, razão alheia à vontade das partes, não havendo dolo ou má-fé na conduta da Recorrente.

Suscita a inexistência de mora, uma vez que o contrato contém cláusulas abusivas, notadamente quanto à cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, bem como taxas indevidas, tais como seguros e serviços não contratados, que configurariam venda casada, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Explana que a ausência de notificação válida para constituição em mora é causa suficiente para afastar os efeitos da liminar concedida, tendo em vista que não há prova de que a Agravante tenha recebido a notificação extrajudicial, tampouco assinado o aviso de recebimento (AR), o que compromete a validade do procedimento de busca e apreensão.

Defende a inconstitucionalidade do Decreto-Lei no 911/69, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia processual, ao permitir a concessão de liminar sem a prévia oitiva da parte devedora, apenas com a demonstração da mora.

Assim, requer:

a) o recebimento do presente recurso, com a concessão imediata de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender a decisão agravada e determinar a restituição da posse do veículo Volkswagen Virtus, ano 2019/2020, placa QCP0904, à agravante, que se compromete a permanecer como depositária fiel do bem até ulterior deliberação judicial;

b) o reconhecimento da ausência de mora, em razão da cobrança de encargos abusivos, da ausência de notificação válida, declarando-se, por consequência, a nulidade da liminar de busca e apreensão concedida nos autos originários;

c) subsidiariamente, que seja reformada a decisão agravada para condicionar a apreensão e eventual consolidação da propriedade fiduciária à prévia regularização das falhas apontadas, garantindo-se à agravante a preservação do veículo até decisão final de mérito;

d) a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, por não possuir a agravante condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento e de sua família;

e) ao final, que o presente recurso seja integralmente provido, cassando-se a decisão combatida, com a consequente devolução do veículo à agravante e reconhecimento das nulidades contratuais e processuais apontadas.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 323761368).

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento acostadas em id. 329460888.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

De início, ante os documentos juntados ao presente recurso,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, para fins de análise do Agravo.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de revogação da liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento na ausência de notificação válida, inexistência de mora e abusividade contratual.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi enviada para o endereço indicado pela Requerida/Agravante no contrato (id. 319739857) e retornou como “mudou-se” (id. 205697649 - autos de origem),
sendo tal fato incontroverso nos autos.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2.
Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023). (
Destaquei).

Nesse norte é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM A INDICAÇÃO “MUDOU-SE”
– ALEGAÇÃO DE TER COMUNICADO NOVO ENDEREÇO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROTESTO DO TÍTULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatária ou por terceiro".
No presente caso a Instituição Financeira além de ter encaminhado a notificação para o endereço previsto no contrato também efetivou o protesto do título, de forma que resta comprovada a constituição do devedor em mora.
(N.U 1018610-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO
“MUDOU-SE”
– VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
(N.U 1028641-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (Destaquei).

Dessa forma, a notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Além disso, em quem pese à alegação de cobrança de encargos abusivos, é incontroverso o inadimplemento por parte da Agravante, de modo que a suposta abusividade contratual deve ser analisada sobre o crivo do contraditório e não induz a suspensão automática dos efeitos da mora.

Ao menos em uma análise preliminar, não é possível aferir, de plano, a suposta abusividade das cláusulas e dos juros aplicados ao contrato bancário, uma vez que, até prova em contrário, presume-se que a Recorrente tinha conhecimento prévio das condições estabelecidas em contrato e, ainda assim, optou por celebrar o negócio jurídico.

Logo, as obrigações contratuais devem ser cumpridas nos prazos e formas convencionados, sendo que os meros indícios de cobrança abusiva não são suficientes para ensejar o afastamento dos efeitos da mora, não havendo qualquer reparo a ser realizado na decisão recorrida quanto a esse ponto.

Registra-se que não se pode imputar à instituição financeira o ônus de suportar prejuízos decorrentes de circunstâncias alheias à relação contratual, como bloqueios judiciais em contas bancárias de terceiros ou dificuldades financeiras supervenientes do devedor.

O contrato firmado entre as partes é regido pelo princípio do
pacta sunt servanda
, que assegura a obrigatoriedade dos pactos regularmente celebrados, e somente pode ser relativizado em situações excepcionais e devidamente comprovadas, o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, pelos elementos que constam nos autos, não há qualquer nulidade a ser reconhecida por ora, devendo a decisão recorrida ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025